Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E A DEFINIÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE DA AUTORIDADE PÚBLICA NA ESCOLHA DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da autocontenção judicial, o Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses de ilegalidade ou abusividade.
2. O art. 181, § 2o, da LC 840/2011, estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor público somente deve ser afastada “no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado”. Com isso, o arquivamento do feito criminal, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, não tem o condão de repercutir na esfera administrativa, dada a independência das instâncias.
3. Nos termos Súmula 651 do STJ, “compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública.”.
4. No caso em exame, não houve ilegalidade na capitulação da conduta praticada pelo servidor público, uma vez que a autoridade administrativa apenas adotou o conceito de improbidade administrativa descrito na Lei n. 8.429/92.
5. Ainda quanto à capitulação da conduta, a sua alteração não inquina de nulidade o PAD, porquanto o servidor defende-se dos fatos que lhe são imputados e não de eventual capitulação legal.
6. A autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório da comissão processante, podendo, inclusive, impor penalidade mais gravosa ao servidor (§ 2o, do art. 257, da LC 840/2011).
7. Não há discricionariedade por parte da autoridade administrativa, quanto à aplicação de demissão de servidor por ato definido como improbidade administrativa, conforme dispõe a Súmula 650 do STJ, aplicável também aos servidores públicos do Distrito Federal, em razão da identidade das normas. Mostrou-se igualmente adequada e proporcional a sanção disciplinar de demissão frente ao ato improbo praticado.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.